Tribunal: STF
Processo: RE 1577558
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA LITISCONSORTE PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. 



    Não há que se falar no fracionamento de crédito - vedado pelo art. 100, § 8º, da CF -, em se tratando de cumprimento individualizado de sentença proferida em ação em litisconsórcio ativo facultativo. Aplicação da técnica do distinguishing em relação ao Tema nº 1.142 do STF, incidente nas ações coletivas. 



    APELAÇÃO PROVIDA.” (Doc. 28, p. 4, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 29) foram desprovidos (Doc. 31).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 1.142 da Repercussão Geral (Doc. 33).



    Neli Teresinha dos Santos e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 36). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento conjunto dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário com Agravo 797.499 e nos Recursos Extraordinários 919.269, 919.793 e 930.251, todos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, decidiu pela impossibilidade do fracionamento em questão. 



    O acórdão do Recurso Extraordinário 930.251-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/07/2019, restou assim ementado:



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.



    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 



    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 



    4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem.” (Destaquei)



    No mesmo sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no Recurso Extraordinário 1.365.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2022, e no Recurso Extraordinário 1.021.489-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07/05/2019, que porta a seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PLÚRIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO CORRESPONDENTE AO DE LITISCONSORTES FACULTATIVOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, a fim de determinar a execução dos honorários advocatícios de forma una e indivisa, restabelecendo a sentença anteriormente proferida (Doc. 16).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente